Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-88.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000432-88.2023.8.05.0056

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s): MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: MILCA MORGANA DE SA SILVA

Advogado(s):MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (P-FIES). COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR RECONHECIDO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer, condenando a ré à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente de aluna beneficiária do P-FIES, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida e impedimento de matrícula, não obstante a existência de saldo credor reconhecido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino possui legitimidade passiva para responder por cobrança indevida relacionada a financiamento estudantil operado pelo P-FIES; (ii) saber se restou configurada cobrança indevida diante da existência de saldo credor previamente reconhecido em favor da aluna; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de engano justificável; e (iv) saber se o impedimento de matrícula decorrente de cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição de ensino é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi a responsável direta pela cobrança indevida e pelo impedimento de matrícula da aluna, sendo irrelevante, para esse fim, a atuação do agente financeiro do P-FIES, que poderia, quando muito, configurar litisconsórcio passivo facultativo.

4. Demonstrada a existência de saldo credor reconhecido pela própria instituição e a cobrança posterior de valores indevidos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dever de restituição em dobro, ante a inexistência de engano justificável.

5. O impedimento de matrícula por cobrança indevida, com risco concreto de prejuízo acadêmico relevante, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em valor compatível com a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino superior possui legitimidade passiva para responder por cobrança indevida e impedimento de matrícula relacionados a financiamento estudantil, ainda que haja agente financeiro operador do programa. 2. A cobrança de valores indevidos diante de saldo credor reconhecido afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. O impedimento de matrícula por cobrança indevida configura dano moral presumido, passível de indenização.”

________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11, 98, §§1º e 3º, 931 e 937; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Recursos Inominados nº 0002532-06.2023.8.05.0137 e nº 0002812-85.2022.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000432-88.2023.8.05.0056, sendo Apelante Ages Empreendimentos Educacionais LTDA e Apelada Milca Morgana de Sá Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar,

conhecer e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator